Tribunal: TJMT
Processo: 1025144-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025144-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JURANDYR LIPPI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JURANDYR LIPPI rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE CACERES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal (Pré-Executividade) n.1006787-37.2017.8.11.0006, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Alega que “a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.”
Assenta que “não foram efetuadas buscas do endereço do executado nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, em desacordo com o que preleciona o dispositivo acima citado."
Ao final, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do feito executivo na origem, até o julgamento de mérito do presente agravo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Nesse sentido:
[...]1.A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 530.691/RJ, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014,DJe 31/10/2014)Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se.Brasília, 21 de junho de 2019. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (Ministro HERMAN BENJAMIN, 01/07/2019)
In casu, verifica-se que a tentativa de citação somente ocorreu pelo por oficial de justiça e ficou infrutífera, sendo, portanto, incabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF, assim, presente a plausibilidade do direito invocado.
Com essas considerações DEFIRO o efeito pleiteado, sobrestar o andamento do feito executivo na origem, até o julgamento de mérito do presente agravo.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora